Tribunal: TJDFT
Processo: 0725972-47.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0725972-47.2023.8.07.0003 DESPACHO Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Intimem-se. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator